Tribunal: TJSP
Processo: 1501880-72.2024.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Apelação da Defesa.
PRELIMINAR. Arguição de nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes, ao argumento de ausência de fundadas razões para o procedimento: apelante flagrado no exercício da mercancia de drogas, por policiais civis que realizavam "campana" em conhecido ponto de traficância. Agentes que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Apelação da Defesa.
PRELIMINAR. Arguição de nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes, ao argumento de ausência de fundadas razões para o procedimento: apelante flagrado no exercício da mercancia de drogas, por policiais civis que realizavam "campana" em conhecido ponto de traficância. Agentes que efetuaram a abordagem e busca pessoal, tendo em vista aquela constatação. Presumiram, acertadamente, que o apelante se encontrava na posse das substâncias ilícitas, pelo que o procedimento encontra amparo no art. 244 do Código de Processo Penal. Assim, contrariamente ao alegado, a busca pessoal foi motivada por fundadas e concretas razões, decorrente da coleta prévia de elementos que embasaram a suspeita da prática do crime permanente de tráfico de drogas pelo sentenciado, estando, assim, amparada na norma constitucional e lei processual penal.
Alegação de nulidade da prova pela ausência de advertência do direito ao silêncio quando da prisão em flagrante: direito constitucional ao silêncio se aplica somente aos interrogatórios, seja na fase inquisitiva ou em juízo, e não no momento da abordagem policial. Precedentes do C. STJ: hipótese de nulidade relativa. Efetivo prejuízo não demonstrado (princípio do pas de nullité sans grief). Preliminares rejeitadas.
MÉRITO. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas, sem margem, no caso, para descrédito em razão do ofício exercido. Negativa do apelante isolada no quadro probatório. Ausência de demonstração de que os agentes agiram com o propósito de prejudicar o acusado: ônus da prova de quem alega, não atendido (art. 156, do CPP). Condenação mantida.
DOSIMETRIA.
Pena-base: fixada acima do mínimo legal, considerados os antecedentes criminais do apelante e a variedade de drogas apreendidas.
Aumento pelos antecedentes – alegação de bis in idem, em razão do agravamento da pena pela reincidência na fase intermediária: Descabida a alegada dupla valoração, porquanto foram consideradas condenações distintas para valorar os antecedentes e a reincidência, bem como, por se tratar de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena.
Pleito de afastamento da majoração da basilar pela variedade de droga apreendida, por alegada vedação legal: não há vedação legal para o aumento da pena-base em razão da variedade de drogas apreendidas com o acusado, desde que associada a uma quantidade não desprezível. No caso, apesar de equivocado o aumento pela variedade de drogas, posto que apreendidas apenas dois tipos de substância (cocaína na forma de pó e em pedras de "crack"), a quantidade delas é substancial (fls. 14 – 13 pedras de crack de 149 invólucros de cocaína), a autorizar a exasperação da pena base, com fundamento no art. 42 da Lei n.o 11.343/06. Mantida a pena basilar como aplicada.
Segunda fase: agravamento da pena pela reincidência.
Terceira fase: ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.
Pena definitiva fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa. Dias-multa fixados no mínimo legal.
Regime fechado: Adequado o regime imposto, ante os múltiplos antecedentes, a reincidência (durante o cumprimento de pena pela condenação pretérita) e o montante de pena aplicada (arts. 59, caput, c.c. 33, § 3.o, do CP).
Direito de recorrer em liberdade: Mostra-se incoerente reconhecer aos apelantes o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos da custódia cautelar.
RECURSO NÃO PROVIDO.